Tribunal: STJ
Processo: 0806092-44.2019.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165802 - MA (2024/0316684-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EUGENIA MARIA GARCIA MENDONCA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: ERLLS MARTINS CAVALCANTI - MA005419
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA
115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se o recurso é interposto por advogado sem procuração nos autos, dele não se pode
1.
conhecer, conforme o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, quando a
parte recorrente, embora instada a regularizar a representação processual, não o faz dentro do
prazo determinado. Incide, nesse caso, o enunciado sumular 115/STJ.
A ausência da cadeia completa de procurações impede o conhecimento do recurso especial,
2.
de acordo com o que dispõe a Súmula 115/STJ.

3. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Resolução STJ/GP n. 15 de
, delegou à Secretaria do Tribunal a prática de atos meramente ordinatórios, antes
26/06/2020
da distribuição dos feitos no Superior Tribunal de Justiça. A delegação da prática desses atos é
possível, conforme estabelece o art. 203, § 4o do CPC/2015, bem como os arts. 21, inciso XX,
e 21-E do RISTJ.
A dispensa prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 é restrita ao recurso de agravo de
4.
instrumento para o Tribunal de Justiça.
Ademais, "a alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a
5.
irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição
do recurso especial. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.256.022/RJ, Relator o Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50892887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: ca89edaf-cc41-42ec-ad5a-2a82f3d0d36c

Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50892887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:05:03
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: ca89edaf-cc41-42ec-ad5a-2a82f3d0d36c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2165802 - MA (2024/0316684-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EUGENIA MARIA GARCIA MENDONCA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO
: ERLLS MARTINS CAVALCANTI - MA005419
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA
115/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se o recurso é interposto por advogado sem procuração nos autos, dele não se pode
1.
conhecer, conforme o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, quando a
parte recorrente, embora instada a regularizar a representação processual, não o faz dentro do
prazo determinado. Incide, nesse caso, o enunciado sumular 115/STJ.
A ausência da cadeia completa de procurações impede o conhecimento do recurso especial,
2.
de acordo com o que dispõe a Súmula 115/STJ.

3. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Resolução STJ/GP n. 15 de
, delegou à Secretaria do Tribunal a prática de atos meramente ordinatórios, antes
26/06/2020
da distribuição dos feitos no Superior Tribunal de Justiça. A delegação da prática desses atos é
possível, conforme estabelece o art. 203, § 4o do CPC/2015, bem como os arts. 21, inciso XX,
e 21-E do RISTJ.
A dispensa prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015 é restrita ao recurso de agravo de
4.
instrumento para o Tribunal de Justiça.
Ademais, "a alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a
5.
irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição
do recurso especial. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.256.022/RJ, Relator o Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EUGÊNIA MARIA GARCIA
MENDONÇA contra decisão da Presidência desta Corte Superior proferida nos termos

da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 125-126):

Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

Por meio da análise do recurso de EUGENIA MARIA GARCIA MENDONCA,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e
/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao Dr.
Guilherme Augusto Silva , subscritor do Recurso Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Ressalte-se que a petição de fls. 116/122, trazida aos autos em razão da
determinação oportunizando a regularização do feito, não pode ser
conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do
prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato.
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Em suas razões (e-STJ, fls. 134-138), a agravante sustenta, em suma, a
inaplicabilidade da Súmula 115 do STJ, diante da regularidade da representação e do
não cabimento de ato ordinatório para intimação.
Ao final, requer o reconhecimento da regularização da representação
processual, bem como a reconsideração da decisão.
Não houve impugnação, conforme certidão de fl. 144 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Com efeito, o recurso não merece provimento, impondo-se a manutenção da
decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado na decisão agravada da Presidência desta Corte (e-
STJ, fls. 125-126), a parte recorrente não procedeu à juntada de procuração/cadeia
completa de subestabelecimento conferindo poderes ao Dr. Guilherme Augusto Silva,
subscritor do recurso especial.
Tendo em vista a referida irregularidade processual, foi expedida certidão
para saneamento de óbice (e-STJ, fl. 111) determinando a intimação da parte
recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse sua representação
processual, nos termos previstos no Código de Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

A parte, embora regularmente intimada para sanar o referido vício,
descurou- se de fazê-lo no prazo determinado, isso porque "a petição de fls. 116/122,
trazida aos autos em razão da determinação oportunizando a regularização do feito,
não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora
do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato" (e-STJ, fl. 125).
Assim sendo, à luz do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC
/2015, não se conhece do recurso quando a parte, intimada para regularizar sua
representação processual, não a promove no prazo que lhe foi assinado.
Destaca-se, ainda que "é firme o entendimento desta Corte de que a
ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos impossibilita o
conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ" (AgInt no AREsp n.
2.430.872/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
13/5/2024
DJe de
).
17/5/2024
Na mesma linha de cognição (sem destaques no original):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU DA CADEIA COMPLETA DE
SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO.
PECHA NÃO SUPRIDA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM DATA
POSTERIOR
À
INTERPOSIÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
115/STJ.
APRESENTAÇÃO
TARDIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso especial não foi instruído com a procuração e/ou a cadeia
completa de substabelecimento, nem mesmo houve a devida regularização
da representação processual após a intimação para sanear do vício.
Incidência da Súmula 115/STJ.
2. A juntada de procuração com outorga em data posterior à interposição
recursal não se presta ao saneamento da pecha (AgInt no REsp n. 2.091.118
/RS, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
).
14/3/2024
3. Inafastável o reconhecimento da preclusão consumativa na espécie,
considerando o descumprimento do prazo para a regularização da
representação processual, requisito essencial para a admissibilidade do
recurso. Precedentes.
4. A menção que a procuração constava do processo originário - não
encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça - não viabiliza o conhecimento
recursal, visto ser imprescindível o traslado desse instrumento, com data
anterior à interposição do apelo especial, aos presentes autos, a fim de se
demonstrar a prévia outorga dos poderes de representação.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.677.882/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
E/OU
CADEIA
DE
SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO PODERES AO ADVOGADO
SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO
SANADO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. APELO NOBRE INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 115 DO STJ. ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não constando dos autos instrumento de mandato e/ou respectiva cadeia
de substabelecimento outorgando poderes ao subscritor de recurso para a
instância superior, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código
de Processo Civil, a parte deverá ser intimada para regularizar a
representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula n. 115/STJ, segundo a qual "na instância especial é
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos".
2. Não sendo suprida a falta de procuração e/ou cadeia de
substabelecimento após regular intimação, a juntada extemporânea não é
bastante para corrigir a deficiência processual.
3. "Compete à parte fazer prova categórica de eventual nulidade de
intimação" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.751.994/MA, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não
26/8/2019
4/9/2019
houve na espécie.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.499.707/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROCURAÇÃO
OU
CADEIA
COMPLETA
DE
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SÚMULA 115
/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a correção de irregularidade na
representação processual depende da juntada de instrumento de mandato
com outorga de poderes ao advogado subscritor do recurso em data anterior
à sua interposição. A não apresentação do documento de substabelecimento
nesses termos implica a incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.101.307/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
2/9/2024

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO NO
PRAZO ASSINALADO. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

1. Não se conhece de recurso interposto sem procuração e/ou cadeia
completa de substabelecimento nos autos, nos casos em que, devidamente
intimada, a parte agravante deixa de regularizar a representação processual,
no prazo estabelecido. Incidência da Súmula 115/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.887.170/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

Impende registrar que a Presidência desta Corte, por meio da Resolução
STJ/GP n. 15 de
, delegou à Secretaria do Tribunal a pratica atos
26/06/2020
meramente ordinatórios, antes da distribuição dos feitos no STJ. A delegação da
prática desses atos é possível, conforme estabelece o art. 203, § 4o do CPC/2015, bem
como os arts. 21, inciso XX, e 21-E do RISTJ.
Confiram-se (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO COM DATA
POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. SÚMULA N. 115 DO STJ. DELEGAÇÃO
DE ATOS ORDINATÓRIOS À SECRETARIA. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15
/2020. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que a regularização da representação processual no âmbito recursal exige
que a outorga de poderes ao advogado subscritor do recurso tenha ocorrido
antes da interposição, sendo insuficiente a juntada posterior de procuração
ou substabelecimento.
2. É legítima a delegação, prevista no art. 203, § 4o, do CPC/2015 e nos arts.
21, inciso XX, e 21-E do RISTJ, para que a Secretaria pratique atos
ordinatórios antes da distribuição dos feitos, nos termos da Resolução STJ
/GP n. 15/2020, não havendo qualquer ilegalidade nesse procedimento.
3. A alegação de erro material na data do substabelecimento, sem
apresentação de prova robusta e inequívoca de que os poderes foram
efetivamente outorgados antes da interposição do recurso, não afasta a
aplicação da Súmula n. 115 do STJ.
4.
É
incabível
o
conhecimento
de
documentos
apresentados
extemporaneamente, uma vez que "a juntada extemporânea do instrumento
de representação não é bastante para corrigir a deficiência processual, visto
que ocorrida preclusão temporal" (AgInt no REsp n. 2.089.326/PR, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/4/2024
).
2/5/2024
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.827.669/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM JUNTADA DE
PROCURAÇÃO ORIGINÁRIA. PODERES NÃO CONFERIDOS. ART. 1.017,
§ 5o, DO NCPC. INAPLICÁVEL. CORTES SUPERIORES. ACESSO AUTOS
ELETRÔNICOS. INVIABILIDADE. ATOS MERAMENTE ORDINATÓRIOS.
ART. 152, IV, DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do
recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para
regularização da representação processual.
2. Não se pode conhecer da procuração ou do substabelecimento
apresentados a destempo, pois foram protocolizados fora do prazo
assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática.
3. O substabelecimento de poderes não subsiste por si só, sendo
indispensável o traslado da procuração outorgada ao advogado
substabelecente, de forma a possibilitar a comprovação da legítima outorga
de poderes.
4. A dispensa, prevista no art. 1.017, § 5o, do NCPC, aplica-se a interposição
do agravo de instrumento e está voltada à primeira e à segunda instâncias
de jurisdição, não alcançando as instâncias superiores, diante da
impossibilidade de acesso deste Tribunal Superior aos autos eletrônicos
originais.
5. A teor do art. 152, IV, do NCPC, incumbe ao escrivão ou ao chefe de
secretaria praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios, como aquele
de abertura de prazo para regularização de vício processual, com amparo
nos arts. 76 e 932, parágrafo único, do NCPC, conforme devidamente
realizado.
6. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da
cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o
115 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.628.789/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL
E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único,
do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

2. "Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação
processual seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula
115 do STJ)" (PET no AREsp 1.387.998/SP, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
11/06/2019
17/06/2019
3. Não há qualquer irregularidade na Resolução STJ/GP N. 15 de
,
26/6/2020
na qual o Ministro Presidente desta Corte autorizou a Secretaria do Tribunal
a praticar atos meramente ordinatórios, antes da distribuição dos feitos no
STJ. A delegação para a prática desses atos é possível nos termos do art.
203, § 4o do CPC, bem como nos arts. 21, inciso XX e 21-E do RISTJ. (AgInt
nos EDcl no AREsp 1962767/MG, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
04/04/2022
07/04/2022
4. O prazo de 5 (cinco) dias para juntar a procuração não se mostra
desarrazoado, na medida em que o próprio Código de Processo Civil, no
parágrafo único do art. 932, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para sanar
o vício ou complementar a documentação.
(AgInt no AREsp 1881904/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
) 5. A dispensa
28/03/2022
30/03/2022
da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, §
5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a
sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é
específica da classe processual "agravo de instrumento".
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.910.201/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
27/5/2022

No mais, "esta Corte já assentou o entendimento de que a dispensa da
juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC
/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo, visto que o referido
dispositivo é direcionado apenas à classe agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n.
2.404.741/SP, Relator o Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
13/5/2024
15/5/2024
Em complemento, essencial rememorar que "a alegação de existência de
procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação
processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial.
Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.256.022/RJ, Relator o Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
13/9/2023
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA
AGRAVANTE.
[...]
Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

2.1. A procuração juntada em outro processo, conexo ou incidental, ou nos
autos originários/principais, não apensados, não produz efeito em favor do
recorrente neste Tribunal Superior. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.410.571/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
7/12/2023
Desse modo, era mesmo de rigor a aplicação do enunciado n. 115 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:00
Código de Controle do Documento: 517df0d5-ae9b-4821-a68c-5fb8e6facf2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.165.802 / MA
Número Registro: 2024/0316684-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08026917320158100001 08060924420198100000 8026917320158100001 8060924420198100000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EUGENIA MARIA GARCIA MENDONCA
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : ERLLS MARTINS CAVALCANTI - MA005419
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUGENIA MARIA GARCIA MENDONCA
ADVOGADO : GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
ADVOGADO : ERLLS MARTINS CAVALCANTI - MA005419
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:20
Código de Controle do Documento: aeaf0f4a-6572-4171-a55d-e2282bc11134

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:20
Código de Controle do Documento: aeaf0f4a-6572-4171-a55d-e2282bc11134